Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708783-21.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBE - SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Ouça-se o apelante sobre a preliminar de inovação recursal deduzida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA nas contrarrazões de Id. 22121229. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, nova conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora